Tribunal: TJES
Processo: 0002952-48.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002952-48.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERINEU BARCELLOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002952-48.2009.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERINEU BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. REDUÇÃO DE 1/6 PELO §1º DO ART. 121 DO CP. REGIME FECHADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Erineu Barcellos contra sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, III, do Código Penal. A defesa requereu: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria; (iii) afastamento da compensação entre agravante e atenuante; (iv) aplicação da causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP na fração máxima; e (v) regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer a fração adequada para valoração das circunstâncias judiciais; (iii) verificar a validade da compensação entre agravante e atenuante; (iv) determinar a fração aplicável da causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP; e (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime foram corretamente valorados como desfavoráveis, pois o réu premeditou a conduta, utilizou meios desproporcionais (múltiplos disparos e golpes de faca), praticou o delito por mera desavença pretérita e em local ermo e período noturno, o que reduziu a possibilidade de defesa da vítima.

A fração de exasperação adotada na primeira fase não foi fundamentada, devendo-se aplicar o critério objetivo de 1/8 por circunstância negativa, resultando em pena-base de 18 anos e 9 meses.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima é válida, pois a superioridade numérica e o uso de múltiplas armas caracterizam fundamento idôneo para agravar a conduta.

A redução pelo §1º do art. 121 do CP deve permanecer em 1/6, já que a reação da vítima ocorreu apenas após ser atingida, o que limita a configuração da injusta provocação.

O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão do quantum da pena fixada, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime quando demonstrada a premeditação, a motivação fútil e a prática em condições que dificultam a defesa da vítima.

A fração de 1/8 por circunstância judicial negativa deve ser observada quando não houver fundamentação idônea para parâmetro diverso.

A compensação entre a agravante do art. 61, II, “c”, do CP e a atenuante da confissão espontânea é admissível quando a conduta evidencia superioridade numérica e pluralidade de armas.

A fração de redução do §1º do art. 121 do CP deve considerar o grau de provocação da vítima, não sendo cabível a aplicação no patamar máximo quando sua reação for limitada e tardia.

O regime inicial fechado é mantido quando a pena definitiva supera 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 121, §§1º e 2º, III, e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, REsp 2.055.953/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002952-48.2009.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERINEU BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERINEU BARCELLOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §§1º e 2º, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 6 de fevereiro de 2009, o denunciado, juntamente ao corréu Luciano Barcellos, com
animus necandi
, desferiu um golpe de arma branca (faca), contra a vítima Cleiton Almeida Izidoro, momento em que a vítima, a fim de se defender, conseguiu tomar a faca, mas foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo e, posteriormente, por novos golpes de faca, os quais foram a causa eficiente para sua morte.

Nas razões recursais, pretende a defesa (I) a fixação da pena-base no mínimo legal; (II) aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena; (III) decote da compensação procedida na segunda fase da dosimetria; (IV) aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima; e (V) imposição de regime inicial mais brando.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o denunciado encontrado a vítima, já com a arma de fogo ao dispor, e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, e efetuado múltiplos disparos, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. [...] O
motivo do crime
é reprovável, vez que cometido em virtude de meras desavenças pretéritas entre a vítima e o irmão do acusado [...] As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 23h, ou seja, durante o período noturno, e em local afastado da região urbana do Município (conforme Laudo de Exame de Local de fls. 48/69, o local ‘tratava-se de uma região não urbanizada, situada próxima a uma plantação de eucaliptos’), em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade [...].”

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a premeditação da conduta e a desproporcionalidade na ação empregada pelo réu em relação à vítima, valendo-se de múltiplos disparos e golpes de faca, dificultando a possibilidade de defesa.
(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
.

Os motivos do crime igualmente foram valorados de forma idônea, tendo em vista o fato de que o homicídio foi motivado por meras desavenças pretéritas.
(REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025)
.

As circunstâncias do crime, de igual maneira, são desfavoráveis ao réu em razão do período noturno e local ermo, o que naturalmente reduz a vigilância e garante maior chance de êxito da conduta.
(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Não há que se falar, portanto, em decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A seguir, pugnou a defesa pelo emprego da fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias judiciais, o que verifico merecer acolhida, tendo em vista a utilização de parâmetro diverso de forma não fundamentada.

Deste modo, considerando que existem 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presentes a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).

Mantenho a compensação procedida entre a atenuante e a agravante, considerando a fundamentação idônea empregada pelo Magistrado, tendo em vista que o recurso que dificultou a defesa da vítima consignou-se a partir do concurso de agentes, ou seja, com superioridade numérica, e com pluralidade de armas, sendo arma de fogo e faca.

Sendo assim,
a pena intermediária resta fixada em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena contida no §1º do artigo 121 do Código Penal, tendo a defesa requerido a aplicação da fração máxima de diminuição.

Contudo, entendo pela manutenção da fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a fundamentação empregada pelo douto Magistrado, pois a ação da vítima apenas se deu após já ter sido golpeada pelo corréu por facadas, sendo consideravelmente reduzida a configuração da situação de injusta provocação da vítima.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
à míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, em razão do
quantum
de pena aplicado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)